Tribunal: TJDFT
Processo: 0751663-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PARA AQUISIÇÃO/QUITAÇÃO DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, II, DA LEI N. 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel do recorrente, consubstanciado em bem de família, para a quitação de dívida assumida perante a credora, ora agravada, para aquisição do aludido bem.
2. O art. 3° da Lei n. 8.009/90 elenca hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, incluindo em seu inciso II a possibilidade de penhora pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel.
3. Referida exceção do dispositivo legal é coerente com a boa-fé e garante ao credor do aporte financeiro para viabilizar a aquisição/construção do próprio bem indicado como de família, possa ser ressarcido na eventualidade de inadimplemento do débito. Precedente do STJ. (REsp 1221372/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019).
4. Recurso conhecido e desprovido.